Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DECISÃO O Banco do Brasil requereu a suspensão do trâmite deste processo até decisão definitiva no julgamento do Tema 1.169 STJ. Alegou que, “em 18/10/2022 a Corte Especial do STJ afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva no Tema 1.169”, em que se discute se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Decido. No caso em exame, o pedido de liquidação provisória individual de sentença coletiva, sequer foi apreciado pelo juízo de origem, que indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: (...) Assim, cuidando-se a representação processual de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tem-se que a inicial nao atende os requisitos legais (art. 330, IV, do CPC) e, mesmo oportunizada a emenda, deixou a parte de atendê-la, de modo que se impõe o indeferimento da inicial, como preconiza o art. 321, parágrafo único, do CPC.” Com efeito, a apelação persegue a cassação da decisão que extinguiu o feito sem análise do mérito, por ausência de regularização processual do Espólio, nada dispondo sobre o pedido de liquidação provisória individual de sentença coletiva. Convém ressaltar que, nas contrarrazões, o Banco do Brasil se limitou a pugnar pela manutenção da sentença por ilegitimidade do representante do Espólio (ID 41069838) Portanto, a controvérsia submetida a julgamento perante esta turma recursal não se coaduna com a matéria objeto do Tema Repetitivo1169 - STJ. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão dos presentes autos formulado pelo Banco do Brasil. Intime-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator